Tribunal: TJDFT
Processo: 0713292-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713292-75.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS FILLIPE SAMPAIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE, DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA. MÍNIMO LEGAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES E RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. CABIMENTO. CÚMULO MATERIAL DAS PENAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. CRIMES PUNIDOS COM PENA DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório dos autos, mormente o depoimento das testemunhas policiais e da condutora do outro veículo envolvido no acidente, os laudos de perícia criminal e a confissão parcial do recorrente demonstram que o réu portava uma arma de fogo e munições de uso permitido, fez uso de documento falso, dirigiu sob o efeito de substâncias psicotrópicas e, após a colidir com seu veículo, evadiu-se do local para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída. 2. In casu, os crimes não foram praticados mediante uma só ação, haja vista que as diferentes condutas resultaram de desígnios autônomos, razão pela qual aplica-se a regra do cúmulo material para unificação das penas dos quatro delitos. 3. Reconhecido o concurso material entre delitos cujas penas cominadas possuem natureza distinta (reclusão e prisão simples), deve-se observar o regime de cumprimento específico para cada uma delas, não se mostrando possível a soma das penas. 4. Recurso da Defesa conhecido e não provido para, corrigindo-se mero erro material, manter a condenação do réu nas sanções dos artigos 305 e 306 da Lei no. 9.503/97, do artigo 14 da Lei no. 10.826/03 e do artigo 304 c/c o artigo 297, ambos do Código Penal. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para afastar a incidência da regra de concurso formal de crimes (artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal) e aplicar a regra do concurso material de delitos (artigo 69, caput, do Código Penal), majorando-se a pena unificada do réu de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal, substituídas as penas de reclusão e de detenção por penas restritivas de direitos. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 304 do Código Penal, e 305 da Lei 9.503/97, sustentando a atipicidade da conduta, por entender necessária a efetiva utilização do documento falso pelo agente. Defende, ainda, aplicação do concurso formal de crimes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 304 do Código Penal, e 305 da Lei 9.503/97. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o recorrente efetivamente utilizou documento falso, e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao pretendido reconhecimento do concurso formal de crimes, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). A propósito, confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1609633/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “os crimes de fuga do local do acidente, direção de veículo automotor sob a influência de substância psicoativa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e uso de documento público falso foram praticados mediante mais de uma ação, em momentos e com desígnios distintos” (ID 15965987). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004